Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-59.2017.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001736-59.2017.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante MARIA
CORDELIA PEREIRA DA SILVEIRA, é apelado MARIO BELLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001736-59.2017.8.26.0028 -Voto no
2
Apelação no 1001736-59.2017.8.26.0028.
Apelante: Maria Cordelia Pereira da Silveira.
Apelado: Mario Bellini.
Ação: Rescisória c.c. restituição de valores.
Comarca: Aparecida 1a Vara.
Juiz prolator: Luciene Belan Ferreira Allemand.
Voto n° 27.631
Apelação. Rescisão de contrato. Serviços odontológicos. Restituição de valores.
Impossibilidade. Pagamento realizado que corresponde
exatamente à parcela dos serviços prestados. Dano
moral. Não ocorrência. Ação improcedente. Recurso
improvido.

Vistos,
Trata-se de ação de rescisão contratual
c.c. restituição de valores ajuizada por Maria Cordelia
Pereira da Silveira em face de Mario Bellini que a r.
sentença
de
fls.
87/93,
de relatório adotado, julgou improcedente. Inconformada, recorre a autora
alegando, em suma, que a relação contratual é regida pelo
código do consumidor, sendo abusiva a retenção integral
dos valores pagos. Sustenta que os serviços odontológicos
prestados não foram satisfatórios, pois sequer representam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001736-59.2017.8.26.0028 -Voto no
3
30% do contrato.
O
recurso
foi
encaminhado
a
este
Tribunal sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que, em 03.05.2017, as
partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos para colocação de próteses dentarias,
ajustando pagamento de R$ 10.000,00 para os implantes
inferiores e R$ 5.000,00 para os superiores. Alega que
pagou o importe de R$ 10.000,00, mas somente dois
implantes inferiores foram colocados, resolvendo desistir do
tratamento em razão da extrema demora, pelo que pugnou
pela devolução das quantias pagas.
Essa versão foi refutada em contestação,
quando o réu alegou ter sido contratado para a colocação de
implantes para fixação de prótese dentária, orçando em R$
10.000,00 a colocação de dois implantes inferiores com
possibilidade de um terceiro pelo preço adicional de R$
5.000,00, mas cuja análise demoraria 6 meses, tendo em
vista a idade avançada da autora (77 anos) e a forma de
recuperação óssea do organismo. Ainda destacou que
cobraria R$ 15.000,00 para colocação dos implantes
superiores, mas após a colocação bem sucedida dos dois
primeiros implantes inferiores, a autora passou a exigir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001736-59.2017.8.26.0028 -Voto no
4
devolução do dinheiro.
Com efeito, os documentos colacionados
aos autos comprovam que a autora foi orientada sobre todas
as
etapas
e
riscos
dos
procedimentos
contratados,
notadamente que o período para integração do implante ao
organismo poderia durar seis meses (fls. 50), além do
orçamento detalhado de fls. 12, que previu a cobrança de R$
10.000,00 iniciais para a colocação dos dois primeiros
implantes inferiores.
Assim,
ainda
que
o
contrato
seja
rescindido pela autora, não há se falar em devolução de
valores pagos, visto que os serviços correspondentes foram
devidamente prestados pelo réu.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do valor atualizado da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator